Tribunal: STF
Processo: ARE 1346629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CATANDUVAS. HOMOLOGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO ART. 191 DO CPP E SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ENTREVISTA RESERVADA COM O ADVOGADO REJEITADAS. APURAÇÃO DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE EM ATENTADOS OCORRIDOS EXTRAMUROS. NECESSIDADE DE MAIOR CONTROLE DA COMUNICAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA.



    1. As sanções de repreensão, suspensão ou restrição de direitos previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 LEP e isolamento na própria cela ou em local adequado decorrentes de faltas graves podem ser aplicadas pelo diretor do estabelecimento prisional. Interpretação do parágrafo único do art. 57 em conjunto com o art. 54, ambos da LEP. Precedentes.



    2. O art. 49 do Decreto nº 6.049/07 extrapolou o poder regulamentar. Ao dispor que compete ao diretor do estabelecimento prisional a aplicação das sanções disciplinares referentes às faltas médias e leves e à autoridade judicial às faltas graves, contrariou o disposto na Lei nº 7.210/84 e, portanto, violou o princípio da reserva legal.



    3. A oitiva do agente penitenciário que realizou o monitoramento do diálogo entre o agravante e outro preso é irrelevante para apuração dos fatos no caso em tela. O servidor público não tem o poder de decidir sobre os pontos importantes ou não da conversa gravada e tampouco os trechos por ele degravados vinculam as autoridades administrativa e judiciária, que podem tirar suas próprias conclusões sobre o teor do diálogo ao ouvir a íntegra do áudio.



    4. Os agentes não interferiram de forma alguma na condução da entrevista com o patrono e tampouco integraram o Conselho Disciplinar. No caso dos autos, em que o recorrente se encontra em estabelecimento prisional de segurança máxima, o direito á entrevista reservada com o advogado foi devidamente relativizado em razão da necessidade de proteção da segurança do presídio.



    5. Devido ao grau de parentesco, as irmãs e a genitora do preso certamente seriam ouvidas como informantes e, portanto, suas declarações teriam pouca utilidade para elucidação dos fatos.



    6. Não caracterizada violação ao art. 191 do CPP. A defesa não demonstrou minimamente que a presença de outro reeducando na sala de audiência, durante o interrogatório do agravante, pudesse tê-lo prejudicado de alguma forma.



    7. Para inclusão do apenado em Regime Disciplinar Diferenciado não é necessária a prévia existência de processo disciplinar, bastando o requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional, no exercício de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 53 e 54 da LEP.



    8. Não só diante dos elementos colhidos na seara administrativa mas também das provas produzidas em juízo, em que foram garantidos o exercício do contraditório e ampla defesa, determinou-se a inclusão do reeducando no Regime Disciplinar Diferenciado.



    9. À vista da independência entre o processo judicial instaurado para inclusão no RDD e o processo administrativo em que foi apurada a falta grave, eventuais vícios ocorridos neste último não têm o condão de contaminar o primeiro.



    10. No mérito, os elementos colhidos são suficientes para a manutenção do agravante no RDD, a fim de prevenir a prática de crimes dentro e fora do presídio. Para tanto, são impostas restrições a visitações, inclusive de advogados, diante do risco de que lideranças criminosas possam transmitir ordens ou mensagens ilícitas aos seus subordinados, colocando em risco o próprio estabelecimento carcerário e, principalmente, a sociedade.



    11. Não se exige a certeza do envolvimento do recorrente nos fatos criminosos, que já estão sendo investigados. Os indícios até então coligidos são suficientes para a manutenção da medida, a fim de possibilitar maior controle sobre a comunicação do reeducando, com o objetivo de evitar qualquer repercussão lesiva à segurança pública."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Vale ressaltar que o art. 49 do Decreto nº 6.049/07 extrapolou o poder regulamentar, pois, ao dispor que compete ao diretor do estabelecimento prisional a aplicação das sanções disciplinares referentes às faltas médias e leves e à autoridade judicial às faltas graves, contrariou o disposto na Lei nº 7.210/84 e, portanto, violou o princípio da reserva legal, devendo ser desconsiderado.



    Também não restou configurado cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do agente penitenciário que realizou o monitoramento do diálogo entre o agravante e Luiz Fernando da Costa, conhecido por 'Fernandinho Beira-Mar', no dia 10/05/2013, o qual teria relação direta com os atentados contra a ONG Afroreggae. Restou decidido tanto na esfera administrativa quanto judicial que a prova pretendida é irrelevante, pois o servidor público não tem o poder de decidir sobre os pontos importantes ou não da conversa gravada e tampouco os trechos por ele degravados vinculam as autoridades administrativa e judiciária, que podem tirar suas próprias conclusões sobre o teor do diálogo ao ouvir a íntegra do áudio.



    Da mesma forma, a oitiva das irmãs e da mãe do agravante não se mostra imprescindível no âmbito do procedimento administrativo disciplinar e tampouco para apreciação do requerimento de inclusão do apenado no RDD. Devido ao grau de parentesco, certamente seriam ouvidas como informantes e, portanto, suas declarações teriam pouca utilidade para elucidação dos fatos.



    No tocante à alegada necessidade de acesso ao vídeo gravado quando da visita do pastor Marcos ao agravante no Presídio Federal de Porto Velho/RN e ao relatório de inteligência policial, verifica-se que tais elementos não foram utilizados como prova pela autoridade administrativa ao requerer a inclusão cautelar do agravante no RDD. Conforme acima explicitado, a mera transcrição de um pequeno trecho do diálogo na representação da autoridade administrativa não se mostrou suficiente para colocar a defesa em desvantagem. Ademais, referido excerto foi transcrito para demonstrar a relação próxima existente entre o preso e o pastor Marcos, a qual, em nenhum momento, é negada pela defesa. 



    (...)



    No mérito, verifica-se que a decisão agravada não merece qualquer reforma, pois refutou todas as alegações do apenado e concluiu corretamente pela ratificação da decisão que havia incluído cautelarmente o recorrente no RDD, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta dias). Transcrevo-a:



    (...)



    Conforme ressaltado na decisão transcrita, uma das finalidades do Regime Disciplinar Diferenciado é prevenir a prática de crimes pelos presos dentro e fora do presídio. Para tanto, são impostas restrições a visitações, inclusive de advogados, diante do risco de que lideranças criminosas possam transmitir ordens ou mensagens que conduzam seus subordinados à prática de atos ilícitos, colocando em risco o próprio estabelecimento carcerário e, principalmente, a sociedade.



    No caso em tela, os elementos colhidos são suficientes para a manutenção do agravante no RDD.



    Extrai-se do diálogo travado entre Luiz Fernando da Costa e Márcio dos Santos Nepomuceno que ambos estavam insatisfeitos com a prisão do pastor Marcos Pereira, pois convictos de que o coordenador do Afroreggae havia comprado testemunhas, que teriam feito acusações infundadas contra o referido religioso. Diante deste contexto e dos atentados efetivamente praticados contra a aludida ONG dias após a conversa dos apenados, fica claro que o envio do 'salve' sugerido pelo agravante em nada se relaciona ao seu sentido literal - saudação - mas sim a uma forma dissimulada de intimidação hostil.



    O argumento de que os agentes que monitoravam a conversa não a interromperam por deixar de antever qualquer alusão a atividades delituosas não possui qualquer relevância, pois a inteligência policial apenas relacionou o seu teor com os atentados ao Afroreggae quando esses efetivamente ocorreram, dias depois.



    Ademais, o MM. Juízo a quo não poderia de forma alguma desconsiderar que os ataques à aludida ONG se iniciaram dias após o diálogo travado entre os dois presos e se intercalaram com as visitas de familiares do recorrente quando estas não eram monitoradas.



    De outro lado, as declarações dos integrantes do Afroreggae são contraditórias e não condizem com a realidade de quem foi ameaçado de morte e cuja entidade foi alvo de incêndio criminoso e tiros de fuzil, devendo ser consideradas com reservas.



    Assim, diante do caráter cautelar do recrudescimento do regime de cumprimento de pena, não se exige a certeza do envolvimento do recorrente nos fatos criminosos, que já estão sendo investigados. Os indícios até então coligidos são suficientes para a manutenção da medida restritiva imposta, a fim de possibilitar maior controle sobre a comunicação do reeducando, com o objetivo de evitar qualquer repercussão lesiva à segurança pública."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente